Tribunal: TJDFT
Processo: 0709280-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONHECIMENTO PARCIAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. BIS IN IDEM. ART. 42 DA LAD. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. AVALIAÇÃO CONJUNTA. CIRCUNSTÂNCIAS AFASTADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE.
I – Não se conhece do apelo no ponto em que pleiteia a aplicação da atenuante da confissão espontânea, já reconhecida na sentença, ausente o interesse recursal.
II – A argumentação genérica sobre os efeitos nocivos das drogas já foi contemplada pelo legislador ao definir a pena abstrata prevista no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, de modo que atribuir valor negativo a esses efeitos como consequências do crime configuraria bis in idem. Precedentes.
III – Conforme entendimento jurisprudencial, a avaliação da natureza e da quantidade das drogas deve ser realizada de maneira conjunta, em observância ao disposto no art. 42 da Lei no 11.343/2006. Dessa forma, não se admite o aumento da pena-base considerando apenas a natureza do entorpecente, sem levar em conta a quantidade apreendida. Precedentes.
IV – A quantidade de droga apreendida pode ser levada em consideração para ajustar a fração de redução da pena, mas, sozinha, não justifica o afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. Precedentes STJ.
V – A diversidade e a quantidade de drogas apreendidas – 19,78kg de maconha e 195,94g de cocaína – são aptas a demonstrar a inadequação da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
VI – Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.